Tribunal: TJDFT
Processo: 0023823-77.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DESPACHO Vistos. Antes do exame da petição de ID 66773440, esclareça a requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento liminar, o seu pedido, tendo em vista que a apelação sob julgamento foi interposta pela parte adversa. Em consequência, retire-se da pauta de julgamento. Após, com ou sem manifestação da apelada/ré, retornem-me conclusos os autos. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora